Tribunal: TJMT
Processo: 1022535-14.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022535-14.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GENIVAL DE JESUS MACHADO PINTO - CPF: 346.190.461-91 (RECORRENTE), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1022535-14.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1022535-14.2023.8.11.0002

Recorrente: Genival de Jesus Machado Pinto

Recorrido:

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– COMPRA E VENDA PELA INTERNET – ENTREGA DE PRODUTO DIFERENTE DO ADQUIRIDO - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - EMPRESA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A empresa que disponibiliza espaço virtual, intermediando compra e venda de mercadorias pela internet, mediante cobrança de comissão pelas negociações, deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços, configurada pelo recebimento de produto divergente do adquirido.
Sendo comprovado que o produto adquirido pelo consumidor não foi entregue em desacordo com o anunciado, e sendo lhe negada a devolução e restituição do valor pago, resta evidente a falha na prestação de serviços decorrente, de modo que o dano material e moral restaram configurados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1022535-14.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1022535-14.2023.8.11.0002

Recorrente: Genival de Jesus Machado Pinto

Recorrido:

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

Ação:
de Ação de Obrigação de Fazer Cumulado Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
194140742
):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente a restituir o valor pago pela recorrida
no valor
de
R$ 1.629,00 (um mil seiscentos e vinte e nove reais)
,
a título de danos materiais, bem como condenou ao pagamento e indenização a título de danos morais n
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(
Id. 194140743): requer
a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 198759685) defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1022535-14.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1022535-14.2023.8.11.0002

Recorrente: Genival de Jesus Machado Pinto

Recorrido:

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente comporta provimento.

Da narrativa inicial o autor alega que no dia 15/02/2023 efetuou a compra de um motor de implante “Expertsurg Lux - Marca Kavo” para sua filha, que é dentista, efetuando o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo o produto recebido era diferente do anunciado pela empresa vendedora.

Verifica-se nos autos que ao constatar que o equipamento recebido era diferente do adquirido, solicitou a devolução, contudo teve a solicitação negada ao argumento de que o produto adquirido não estava no rol de produtos aptos para troca.

Em contraponto, a recorrida alega
que a compra não foi realizada diretamente com a empresa recorrida, pois atua como plataforma de compra e venda e assim não houve falha na prestação de serviço por sua parte, alega ainda que o produto adquirido pelo consumidor não se enquadra na política de devolução.

Inicialmente,
rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa recorrida. Isso porque, em tese, foi ela quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Evidencia-se dos autos
que é incontroverso que o recorrente adquiriu o equipamento em
15/02/2023
e efetivou o pagamento por meio de Pix em Id. 201330187.

Conforme Id. 201330186 e página 16, o autor recebeu o produto no dia 27/02/2023 e no dia 03/01/2023 informou ao vendedor que o equipamento entregue era diferente do adquirido e solicitou a troca.

Verifica-se que o consumidor estava dentro do prazo de devolução previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos
in verbis:

Artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 07 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

No que se refere à alegação de que o equipamento adquirido não está no rol de produtos aptos para devolução, diferente do que alega a empresa recorrida, verifica-se na lista apresentada nos autos em Id. 201330196 que prevê a possibilidade.

Da análise detida dos autos, verifica-se que restou incontroverso que o consumidor tentou solucionar a questão na esfera administrativa com todas as requeridas, todavia, sem êxito. Portanto, configuradas as falhas na prestação de serviço o que enseja o dever de indenizar ao autor pelo dano material e moral sofrido.

Desta feita, tem-se que o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em contraponto, cabia a empresa recorrida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Cumpre ressaltar que no caso, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos. 2º e 3º, § 2º, do referido código.

A responsabilidade da requerida como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo, restou efetivamente comprovada nos autos a falha na prestação de serviço o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.
Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos. O produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago. 2. O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue. 3. O dano moral configura-se pela ausência de resolução administrativa. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Desse modo
, frente aos elementos colhidos nos autos, determino que a empresa recorrida efetue a restituição do valor de
R$ 10.000,00 (quatro mil e novecentos reais)
a título de dano material, e fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor do autor, valor que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, via de consequência,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,

a fim de condenar
a empresa recorrida
ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC) e
a restituição na forma simples do valor de R$ 10.000,00 (quatro mil e novecentos reais) acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ)
.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de embargos de declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024